Tribunal: STF
Processo: RE 1347974
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE 10MG/ML. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793 DO STF PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 8, p. 1)



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição da República.



    O recorrente alega que:



    “Nesse mesmo sentido, as responsabilidades do Ministério da Saúde no tratamento oncológico de que trata a Lei 12.732/2012 foram fixadas no art. 22 da Portaria MS nº 874/2013, bem como no art. 8º da Portaria MS nº 876/2014, as quais permitem compreender o papel fundamental que o órgão federal tem no financiamento dos procedimentos (...) E, finalmente, a responsabilidade pela incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos ou procedimentos, bem como a constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas é do Ministério da Saúde, mediante assessoria da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC. 



    Esta competência se encontra expressa no Art. 19-Q da Lei 8.080/90, mediante alteração incluída pela Lei 12.401/2011 (...) no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (eDOC 13, p. 8-9).



    Devolvidos os autos para juízo de retratação, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 793 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015, a Turma julgadora manteve o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. DIREITO A VIDA SE SOBREPÕE A REGULAMENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. TEMA Nº 793 DO STF PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO DO STF RECONHECENDO O CABIMENTO DO RESSARCIMENTO FINANCEIRO FORA DO ÂMBITO DA LIDE PRESTACIONAL DE SAÚDE. RECLAMAÇÃO Nº 41677/GO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.” (eDOC 20, p. 1)



    Por seu turno, o juízo de admissibilidade a quo remanesceu vislumbrando divergência entre a tese de julgamento fixada por esta Corte e o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “No caso, o Órgão Julgador, em juízo de retratação, manteve a decisão que condenou o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ao fornecimento de RITUXIMABE 10MG/ML, medicamento que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), e que, segundo o Recorrente, deve ser financiado com recursos federais, conforme legislação do SUS, o que contraria a tese do Tema 793 do STF.” (eDOC 24, p. 5)



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, a recorrente alega que compete a União custear o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. 



    O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Estado com a seguinte fundamentação: 



    “No que respeita aos medicamentos não incluídos no SUS, o Tema nº 793 do STF ainda não transitou em julgado, com o que entendo por precipitada sua aplicação. De se dizer que sobre a questão aqui posta em apreciação, de prudência que se aguarde o trânsito em julgado da decisão do STF, dada a sua importância e relevância (sem desmerecer quaisquer outros tema levados a exame do STF), já que representará, no caso, deslocamento de competência, com prejuízo ao exercício do direito de acesso ao Judiciário por muitos que procuram pelo fornecimento de medicação, diante de suas precárias condições financeiras, salvo melhor juízo. De se registrar que a Justiça Federal não dispõe de unidades em todos os Municípios e a Defensoria Pública Estadual não atua naquele âmbito jurisdicional, ao que se sabe. Assim, um deslocamento de competência precoce, por assim dizer, com possibilidade de vir a ser revisto posteriormente, não se justifica, salvo melhor juízo, neste contexto fático. Veja-se que nos autos de tal RE ( 855.178), ao que se apura em consulta ao site do STF, pendem de apreciação petições, cujo teor ainda se desconhece a partir de tal consulta, e que poderão resultar, eventualmente, máxime diante do intenso debate em torno do tema quando do julgamento de embargos lá interpostos, em modulação dos efeitos da decisão. 



    Neste contexto, reconhece-se a legitimidade passiva do ente público contra quem ajuizada a ação, qual seja, Estado do Rio Grande do Sul. 



    Portanto, vai mantida a sentença de procedência.” (eDOC 8, p. 3-4)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, na medida em que inobservou o dever imputado aos magistrados brasileiros de aferir em matérias de saúde pública suas próprias competências, tendo em vista o plexo de atribuições imputadas a cada um dos entes federados no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme consta na Lei federal 8.080/1990, complementado pela Lei federal 12.401/2011 e diplomas infralegais.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos por médico assistente, preservo os efeitos da medida liminar deferida pelas instâncias de origem, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente